Tribunal: TJDFT
Processo: 0738489-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0738489-59.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIO HENRIQUE DE FREITAS PAULINO AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em execução fiscal (diárias, multas e encargos sobre motocicleta em 2018 – R$ 8.809,74), rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelo executado/agravante. Alega, em síntese, que: 1) a motocicleta I/DUCATI 848 EVO, 2011, Placa FRP 1919, foi vendido em 28/12/2016, na cidade de São Paulo/SP, para o Sr. Antonio Amancio Vieria, conforme CRV (Certificado de Registro de Veículo); 2) após a devida comunicação de venda realizada perante o Detran/SP, o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo já possuía o nome do comprador, conforme certificado cartorária; 3) após reconhecer a firma do vendedor no documento de compra e venda, o cartório envia as informações relativas à venda do veículo à Secretaria da Fazenda e ao Detran/SP; 4) em pesquisa realizada perante o Detran/SP verifica-se que o veículo em questão está gravado com BAIXA PERMANENTE; 5) o Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento no sentido de que o art. 134 do CTB (que estabelece a responsabilidade solidária entre o antigo proprietário e o adquirente do veículo) sofre mitigação quando ficar comprovado em Juízo que as infrações de trânsito foram cometidas após a compra do veículo por terceiro. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento e, no mérito, “a extinção imediata da execução fiscal em desfavor do Agravante e anulação das CDAs que a compõem, ou que seja redirecionada a presente EXECUÇÃO em desfavor do real proprietário do veículo”. Sem razão, inicialmente, o agravante. Não vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária. A decisão agravada considerou que: “(...) O art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) impõe ao vendedor o dever de comunicar a venda do veículo ao DETRAN, no prazo de 30 (trinta) dias. Ademais, o entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça reconhece a aplicação literal do artigo 134 do CTB ao ex-proprietário de veículo automotor que não fez, a tempo e modo, a comunicação da transferência ao órgão executivo de trânsito do estado ou do Distrito Federal. (...) Desta forma, não prosperar as alegações aventadas pelo excipiente, tendo em vista que o mesmo não providenciou a comunicação da alienação ao órgão público encarregado do registro da motocicleta e nem comprou ter o feito no presente feito. (...) E, a partir dos documentos juntados, não é possível afirmar que tenha sido comunicada a transferência do veículo junto ao órgão de trânsito. Nem a Autorização para Transferência de Propriedade de Veículo (ATPV), nem a informação “RESTRIÇÃO ADMINISTRATIVA – VEÍCULO C/ BAIXA PERMANENTE” constante dos dados do veículo permitem concluir que tenha havido a devida comunicação de transferência, fazendo-se necessária dilação probatória, incompatível com a exceção de pré-executividade. Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração do prévio contraditório. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator